Tribunal: TJPA
Processo: 0803067-36.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803067-36.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MOISES NORBERTO CORACINI

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Moisés Norberto Coracini contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº 0803067-36.2024.8.14.0000, a qual restabeleceu multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do CPC, além de reduzir de 15% para 10% os honorários anteriormente arbitrados em favor do Banco Bradesco, mantendo os demais termos da decisão agravada. O agravante alega afronta à coisa julgada e à Súmula 453 do STJ, argumentando ser vedada a fixação de honorários após o trânsito em julgado, devendo esta ser pleiteada em ação autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a fixação de honorários sucumbenciais, em favor do Banco agravado, após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o excesso de execução, mas que não se manifestou sobre a verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ, sob o regime do CPC/2015, admite a fixação de honorários advocatícios como consectário lógico da sucumbência, mesmo que não haja manifestação expressa na decisão transitada em julgado, dada sua natureza de ordem pública.

4.

A Súmula 453 do STJ, que veda a cobrança de honorários omitidos em decisão transitada em julgado nos próprios autos, deve ser relativizada à luz da nova sistemática do art. 85 do CPC/2015, especialmente o §1º e o §18º, que preveem a obrigatoriedade da fixação da verba honorária na fase de cumprimento de sentença.

5.

A decisão monocrática encontra respaldo em precedentes do STJ e deste Tribunal, os quais reforçam que, mesmo em caso de omissão na fase de conhecimento, os honorários podem ser arbitrados posteriormente, inclusive de ofício, desde que decorram da efetiva sucumbência da parte.

6.

A atuação judicial visou apenas ajustar os consectários legais da sucumbência à realidade processual, diante da significativa redução do valor da execução promovida pelo Banco, o que não configura violação à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível a fixação de honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença, mesmo após o trânsito em julgado da decisão que se manteve omissa quanto à verba, dada sua natureza de ordem pública.

2.

A Súmula 453 do STJ deve ser interpretada em conformidade com o CPC/2015, que autoriza a fixação de honorários como consectário lógico da sucumbência, inclusive de ofício.

3.

Não configura violação à coisa julgada a posterior fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando ausente deliberação anterior, especialmente em razão de superveniente êxito da parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º e 18; 502 a 508; art. 523, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.252.412/RN, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, j. 06.11.2013, DJe 03.02.2014; TJPA, Apelação Cível nº 0826417-33.2018.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Guimarães, j. 05.03.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Moisés Norberto Coracini
contra a decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0803067-36.2024.8.14.0000,
conheceu e deu parcial provimento ao recurso
para restabelecer a multa de 10% (dez por cento) do art. 523, §1º, do CPC, bem como os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), e reduzir de 15% para 10% o patamar de honorários arbitrados em favor do Banco Bradesco, mantendo os demais termos do
decisum
combatido.

O agravante, em suas razões, sustenta que a decisão monocrática incorreu em erro ao manter a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Banco agravado, uma vez que tais honorários foram fixados somente após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o excesso de execução, em afronta à coisa julgada e à Súmula 453 do STJ. Argumenta que, nos termos do art. 85, §18º, do CPC, a verba somente poderia ser discutida por meio de ação autônoma, sendo vedada sua inclusão nos próprios autos após a preclusão.

Por sua vez, o agravado, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão combatida, aduzindo que a Súmula 453/STJ não se aplica ao caso, pois a controvérsia decorre da fase de cumprimento de sentença e não da fase de conhecimento. Alega que os honorários possuem natureza de ordem pública, podendo ser fixados a qualquer tempo, inclusive de ofício, e que o Banco obteve expressiva vitória processual, reduzindo substancialmente o valor da execução, o que justifica a fixação da verba.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Cinge a controvérsia em decidir se, é juridicamente possível a fixação de honorários sucumbenciais, em favor do Banco agravado, após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o excesso de execução, mas que se manteve omissa quanto à verba.

Assento, de plano, não vislumbrar razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria firmada do c. STJ e deste e. Tribunal, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica dos autos. Como passo a expor.

No caso, o agravante sustenta a ocorrência de violação à coisa julgada (arts. 502 a 508 do CPC) e invoca a Súmula 453 do STJ, segundo a qual honorários omitidos em decisão transitada em julgado não podem ser cobrados nos próprios autos, devendo ser postulados por ação autônoma, conforme art. 85, §18º, do CPC.

De outro lado, o agravado defende que os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública, sendo passíveis de fixação até mesmo de ofício, como consectário lógico da sucumbência, citando precedentes recentes do STJ, que reafirmam a possibilidade de revisão e arbitramento em qualquer fase processual.

Após reanálise, entendo escorreita decisão ora agravada sobretudo que restabeleceu a multa de 10% e os honorários de 10% do art. 523, §1º, CPC, como consequência lógica da inércia do devedor em satisfazer a obrigação voluntariamente; reduziu de 15% para 10% os honorários arbitrados em favor do Banco, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; reconheceu a possibilidade de arbitramento da verba honorária, por se tratar de consectário da sucumbência e matéria de ordem pública.

Com efeito, em que pese a Súmula 453 do STJ imponha vedação à fixação de honorários após o trânsito em julgado de decisão omissa, a jurisprudência atual da Corte Superior vem relativizando essa orientação à luz do CPC/2015, considerando que os honorários são consectários legais da decisão e podem ser revistos ou fixados até de ofício, sem configurar
reformatio in pejus
.

Corroborando a mesma
ratio
ora
decidendi,
colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO . NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSOS REPETITIVOS. RESP 1 .252.412.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. 1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos, segundo o qual: "inexiste preclusão do arbitramento de verba honorária, no curso da execução, ainda que sobre ela tenha sido silente a inicial do processo executivo e já tenha ocorrido o pagamento do ofício requisitório. (REsp n . 1.252.412/RN, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, julgado em 6/11/2013, DJe de 3/2/2014.). 2. O novo regime de honorários advocatícios estabelecido pelo artigo 85 do CPC de 2015, em seu § 1º, tornou obrigatória a fixação de honorários no cumprimento de sentença, excetuando apenas a hipótese de pagamento mediante precatório, que não tenha sido impugnado. 3. Em se tratando de crédito cujo pagamento se sujeita a expedição de RPV (e não de precatório), a fixação de honorários independe de ter ou não havido impugnação. 4. Ressalta-se que, por ocasião do julgamento do RE 420.816, o pleno do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 1º-D da Lei n . 9.494/97, com redação dada pela MP n. 2.180-35/01, que afasta o pagamento de honorários advocatícios nas execuções não embargadas contra a Fazenda Pública, porém excepciona os casos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor. 5. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que são devidos honorários advocatícios nas execuções contra a Fazenda Pública, ainda que não embargadas, quando o crédito está sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor - RPV: STJ. AgInt no AREsp 1461383/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019; AgInt no REsp 1503410/SC, Rel . Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019. 6. Devidos os honorários advocatícios na presente hipótese, pois se trata de execução de pequeno valor. 7 . Nos termos do § 2º do art. 85 do CPC de 2015, os honorários advocatícios deverão ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa, observando-se, como critérios na fixação, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho despendido pelo advogado. 8. Agravo de instrumento provido em parte.
(TRF-1 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10364569220224010000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL RUI COSTA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/04/2024, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: PJe 11/04/2024 PAG PJe 11/04/2024 PAG)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 453, do STJ. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO ATUAL CPC. ART. 85, § 18º, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL: 08264173320188140301 18539430, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 05/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, não há que se falar em nulidade ou violação à coisa julgada, uma vez que a intervenção judicial visou apenas adequar os consectários da sucumbência à realidade processual, diante da expressiva redução do valor da execução em favor do Banco.

Ante todas as considerações, inexistem elementos que justifiquem a reforma da decisão monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que reduziu os honorários de 15% para 10%, restabeleceu a multa e os honorários de 10% previstos no art. 523, §1º, do CPC, e fixou os honorários sucumbenciais em favor do Banco agravado.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/09/2025